Tribunal: STJ
Processo: 1500332-74.2023.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698279 - SP (2024/0266815-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ITAMAR BISPO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN CELSO VALLIM FREITAS JUNIOR - SP210642
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a condenação do embargante pela
prática do crime de roubo majorado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão.
2. Nas razões dos embargos, o embargante alegou irregularidade no reconhecimento fotográfico
inicial, quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia sobre o disparo de arma de fogo
utilizado para justificar a aplicação cumulativa das majorantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos diante da alegação de omissão ou contradição no acórdão embargado, considerando
que o embargante busca modificar a decisão ao invés de apontar defeitos no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não foram conhecidos porque não indicaram omissão ou
contradição no acórdão embargado, limitando-se a reiterar teses já rejeitadas e a tentar modificar
o resultado do julgamento.
5. A decisão embargada explicitou os fundamentos do não conhecimento do agravo regimental,
indicando que o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida,
como a existência de outras provas que corroboraram a condenação.
6. Embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, pressupõem
defeitos na mensagem do julgado, como ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não
sendo cabíveis para simples irresignação com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o resultado do julgamento, sendo
necessários defeitos na mensagem do julgado, como ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade.
2. A mera repetição de argumentos ou a irresignação com o resultado do julgamento não
viabilizam a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
Documento eletrônico VDA51270872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cb9e199-2dda-45de-be11-afab0e5bc236

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cb9e199-2dda-45de-be11-afab0e5bc236

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698279 - SP (2024/0266815-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ITAMAR BISPO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN CELSO VALLIM FREITAS JUNIOR - SP210642
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a condenação do embargante pela
prática do crime de roubo majorado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão.
2. Nas razões dos embargos, o embargante alegou irregularidade no reconhecimento fotográfico
inicial, quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia sobre o disparo de arma de fogo
utilizado para justificar a aplicação cumulativa das majorantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos diante da alegação de omissão ou contradição no acórdão embargado, considerando
que o embargante busca modificar a decisão ao invés de apontar defeitos no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não foram conhecidos porque não indicaram omissão ou
contradição no acórdão embargado, limitando-se a reiterar teses já rejeitadas e a tentar modificar
o resultado do julgamento.
5. A decisão embargada explicitou os fundamentos do não conhecimento do agravo regimental,
indicando que o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida,
como a existência de outras provas que corroboraram a condenação.
6. Embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, pressupõem
defeitos na mensagem do julgado, como ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não
sendo cabíveis para simples irresignação com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51270875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: 39617a7e-f373-477a-9865-1686b2544e09

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o resultado do julgamento, sendo
necessários defeitos na mensagem do julgado, como ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade.
2. A mera repetição de argumentos ou a irresignação com o resultado do julgamento não
viabilizam a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAMAR BISPO DA SILVA
contra acórdão proferido pela Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental
interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial e manteve o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por consequência, a condenação do
recorrente pela prática do crime de roubo majorado à pena de nove anos e quatro meses
de reclusão (e-STJ fls. 729-736).
Afirma a Defesa que a decisão embargada não considerou que o
reconhecimento fotográfico inicial foi realizado de forma irregular, contaminando todas
as provas derivadas; que a decisão embargada não enfrentou o argumento de que a cadeia
de custódia foi quebrada, uma vez que apenas a fotografia do embargante foi juntada aos
autos, sem as fotografias de outras pessoas semelhantes e que o suposto disparo de arma
de fogo no interior do veículo, utilizado para justificar a aplicação cumulativa das
majorantes, não foi objeto de perícia (e-STJ fls. 741-744).
O embargado apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 754-759).
VOTO
Os embargos não devem ser conhecidos, pois não indicam qual a omissão ou
contradição existente no acórdão embargado: apenas sustentam as teses veiculadas no
recurso especial, rejeitadas em decisão monocrática.
Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido porque não
impugnou os fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso especial,
conforme explicitado no acórdão embargado (e-STJ fls. 733-736):
(...)
O agravo regimental não deve ser conhecido, pois se limitou a reproduzir os argumentos
já deduzidos no recurso especial, sem impugnar de maneira específica os fundamentos da
decisão recorrida.
O recurso especial foi desprovido porque foram considerados outros elementos de prova
para a condenar o recorrente, como a ratificação em juízo do reconhecimento; depoimento
Documento eletrônico VDA51270875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: 39617a7e-f373-477a-9865-1686b2544e09

da vítima em juízo; depoimento do policial em juízo; apreensão dos bens indicativos da
prática. A propósito, transcrevo trecho da decisão recorrida (e-STJ fls. 678-691):
(...)
A decisão está em consonância com o Tema 1258 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, de caráter vinculante:
(...)
Nas razões do agravo, o recorrente mais uma vez sustenta a irregularidade do
reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia (também em razão da falha
do reconhecimento fotográfico porque não foram exibidas fotografias semelhantes às do
réu), sem, no entanto, impugnar os fundamentos adotados (existência de outras provas).
Para a impugnação adequada da decisão recorrida, é insuficiente a mera repetição de
argumentos apresentados anteriormente ou de matéria não examinada pelo julgador, como
já decidido por esta Corte:
(...)
O agravante também não confronta adequadamente a fundamentação do Tribunal de
origem em relação às causas de aumento de pena. Ao contrário do alegado, a cumulação
das majorantes ocorreu com base nas circunstâncias do caso concreto e não apenas pelo
critério quantitativo (modus operandi dos agentes, os quais "mantiveram o ofendido sob
grave ameaça, de arma de fogo e de um simulacro, retido dentro do veículo, inclusive com
um disparo realizado contra a vítima”)
Aferir se de fato ocorreu o disparo no interior do veículo, considerando que tal premissa
fática foi assentada no acórdão, escapa ao escopo do recurso especial, pela vedação da
Súmula 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
(grifei)

Nas razões dos embargos, não há indicação de omissão ou contradição, e sim
uma tentativa de demonstrar que o agravo regimental preenchia os requisitos de
admissibilidade, o que evidencia a intenção de modificar a decisão e não de aclarar o
julgado. O embargante tece sua argumentação a partir das violações aos dispositivos de
lei federal (reconhecimento fotográfico inicial foi realizado de forma irregular,
contaminando as demais provas derivadas; violação ao art. 158-B, inciso III, do Código
de Processo Penal pela quebra da cadeia de custódia e ao art. 68, parágrafo único, do
Código Penal porque o suposto disparo de arma de fogo não foi objeto de perícia) ao
invés de fundamentar o recurso, de fundamentação vinculada, em suposta omissão ou
contradição.
Com efeito, entende esta Corte que os embargos de declaração, como se infere
da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do
julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou
cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO
ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
Documento eletrônico VDA51270875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: 39617a7e-f373-477a-9865-1686b2544e09

obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do
embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a
utilização dos aclaratórios.
[...]
VI - Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no AREsp 1518118/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES D A
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifei)
08/10/2019
14/10/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
CONTRADIÇÃO NO EXAME DE NULIDADE DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA,
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DISPOSTO NO ART. 315, § 2o, INCI SO VI, DO
CPP. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento,
somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada,
dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que
não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão
embargada, e não a divergência entre a parte e o julgador sobre a correta interpretação a
ser dada à lei.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022

De toda forma, é válido consignar que a decisão embargada explicitou os
fundamentos do não conhecimento do recurso, indicando o que não foi impugnado pelo
então agravante, como se depreende dos trechos transcritos (e grifados) acima.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51270875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: 39617a7e-f373-477a-9865-1686b2544e09

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0266815-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.698.279 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003327420238260457 384812023 526420238260623
52642023826062300000526720238260623 526720238260623
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAMAR BISPO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN CELSO VALLIM FREITAS JUNIOR - SP210642
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ITAMAR BISPO DA SILVA
ADVOGADOS
: IVAN CELSO VALLIM FREITAS JUNIOR - SP210642
GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5422455514<1407902065@
2024/0266815-0 - AREsp 2698279 Petição : 2025/0077765-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:29:06
Código de Controle do Documento: B870F48B-2EC1-44A7-8E3E-8E445902E85E